Tribunal: STF
Processo: ARE 1459348
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RECISÓRIA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. DESCABIMENTO. EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.



    I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial.



    II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados.



    III - À vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal.



    IV - Improcedência do pedido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 3º, incisos I e IV; 5º, caput e incisos I, IV e XXXVI; 12, § 2º; 19, inciso III; 37, caput e inciso I; e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário à luz dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que incide o óbice da Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, exsurge que para acolher a pretensão da parte recorrente e, assim, ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca do descabimento da ação rescisória na hipótese dos autos, por ausência de erro de fato e uso da via rescisória como verdadeiro sucedâneo recursal, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, que esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim como analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, cito:



    "Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cabimento. Competência. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual julgou extinto o processo.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015." (ARE 1459712 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Pleno, DJe de 15/2/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.346.153-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 16/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.289.059-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/3/2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO E PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REVISÃO DA INTERPRETAÇÃO DADA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROVIDÊNCIA VEDADA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.127.175-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação Rescisória. Pressupostos de cabimento. 4. Ofensa reflexa. 5. Revolvimento de matéria fática. Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1095637 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2018)



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ação rescisória proposta na origem. Pressupostos. Produção de prova pericial. Legislação Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 279/STF.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. A questão referente aos pressupostos para o cabimento da ação rescisória demanda a prévia apreciação da causa à luz das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, cujo reexame é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido." (ARE 843886 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 19/10/2015)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente